Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0704384-95.2020.8.07.0000 AI Agravante MADERLÔNIA SOUSA DE OLIVEIRA – ME Agravada BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas físicas ou jurídicas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Agravante (autora), pessoa jurídica, para comprovar sua hipossuficiência, anexou cópia da certidão de nascimento de seu filho e o extrato bancário do Banco Bradesco (Id. 55682945 e Id. 55678544 na origem), no qual consta o saldo de R$ 25,37 (vinte e cinco reais e trinta e sete centavos). Ocorre que tais documentos não são suficientes para comprovar a incapacidade de a pessoa jurídica arcar com o pagamento das custas processuais e de eventuais honorários advocatícios, devendo a hipossuficiência ser cabalmente demonstrada. Assim, comprove a Agravante que não tem condições de efetuar o preparo ou apresente comprovante de recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora